Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707162-07.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MAURICIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO EFETIVADA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONVERSÃO DO MANDADO EM TÍTULO EXECUTIVO. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar na falta de produção de provas se a petição inicial está devidamente instruída com o contrato bancário celebrado entre as partes, contendo a integralidade das cláusulas e a planilha, comprovando a inadimplência do devedor. 2. O ato citatório foi devidamente cumprido, conforme demonstrada a assinatura constante no “aviso de recebimento” da correspondência. Entretanto, a parte contrária deixou de apresentar defesa, no prazo especificado por lei, recaindo na inércia do seu direito. 3. Não merece reforma o julgado monocrático que, após decretada a revelia e verificando estar a petição inicial devidamente instruída, procede o julgamento antecipado da lide, convertendo o mandado monitório em título executivo, ante a inadimplência comprovada do devedor. 4. Nos termos do art. 355: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; (...)” 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese em impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.731.251/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). Inclusive, “a mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017